Tribunal: STF
Processo: AI 704341
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Pressupostos 
   recursais processuais. Legislação infraconstitucional. 
   Precedentes.
1. A análise dos pressupostos recursais processuais 
   é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame 
   inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao 
   texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta 
   ou reflexa.
2. Agravo regimental desprovido.